Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800433-33.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: BANCO ITAUCARD S.A.

AUTORIDADE: ELEONAN A SANTOS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Processo Civil. Agravo Interno. Ausência de recolhimento de multa imposta em embargos de declaração manifestamente protelatórios. Art. 1.026, § 3º, do CPC. Pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Inexistência de exceção legal aplicável ao caso concreto. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo a revogação de liminar de busca e apreensão anteriormente concedida na ação de origem, por ausência da via original da cédula de crédito bancário – CCB, e aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão debatida consiste em:

(i) verificar a admissibilidade do agravo interno interposto sem o prévio recolhimento da multa imposta nos embargos de declaração considerados protelatórios;

(ii) discutir se é admissível o restabelecimento de liminar de busca e apreensão sem a juntada da via original da CCB, diante de sua natureza cartular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do comprovante de recolhimento da multa processual inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo o depósito prévio pressuposto objetivo de admissibilidade nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

4. A agravante não ostenta a condição de Fazenda Pública ou beneficiária da justiça gratuita, hipóteses legais que excepcionam a exigência do depósito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de recolhimento da multa processual inviabiliza a análise do recurso subsequente.

6. O agravo interno não se presta à rediscussão da matéria já decidida se ausente cumprimento das condições legais mínimas de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno
não conhecido
.

Tese de julgamento:

“O recolhimento prévio da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso subsequente."

"

A inaplicabilidade da exceção prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC a entidades privadas impõe a obrigatoriedade de depósito da multa mesmo em se tratando de alegações fundadas na boa-fé recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, §§ 2º e 3º

; Lei nº 11.419/2006, art. 11; CPC, art. 425, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2221912/GO, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/03/2024; STJ, AgInt nos EREsp 1879387/RS, DJe 11/11/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 28529718, que rejeitou os embargos de declaração opostos, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELEONAN A. SANTOS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
para revogar a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida nos autos da ação originária nº 0817295- 90.2024.8.14.0040, condicionando a sua revalidação à juntada da via original da cédula de crédito bancário (CCB), documento essencial ao pedido formulado na ação de origem.

Na mesma decisão, aplicou-se ao agravante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por entender-se que os embargos eram manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Em suas razões, com ID nº 29195350, a parte agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de apresentação da via original da CCB em sede de processo eletrônico, invocando os arts. 425, VI, do CPC e 11 da Lei nº 11.419/06 e que não há impugnação quanto à autenticidade do documento digitalizado.

Aduz que a imposição da apresentação do original representaria excesso de formalismo, violando os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual.

Sustenta que os embargos de declaração visavam prequestionar matéria relevante, não configurando uso protelatório do recurso, razão pela qual requer o afastamento da multa imposta.

Ao final, pleiteia o provimento do agravo interno, com o restabelecimento da liminar de busca e apreensão sem a exigência da via original da CCB.

A parte agravada, em suas contrarrazões de ID nº 29596114 defende a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, que a CCB tem natureza de título executivo cartular e circulável por endosso, exigindo a apresentação de sua via original como condição de eficácia do pedido de busca e apreensão.

Afirma que a ausência da cártula compromete a higidez do processo e representa risco à segurança jurídica, em razão da possibilidade de duplicidade de cobrança.

Aduz que não houve omissão ou contradição na decisão anterior, que enfrentou todos os pontos suscitados.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

De antemão, verifica-se a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade expressamente previsto em lei, o que impede o conhecimento do agravo interno.

Conforme se observa na decisão de ID nº 28529718, foi aplicada à parte agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se entender que os embargos de declaração opostos possuíam caráter manifestamente protelatório.

Com efeito, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada com fundamento no § 2º do mesmo dispositivo, salvo nos casos de Fazenda Pública ou beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

No caso em apreço, a agravante não efetuou o depósito prévio da multa imposta, constando apenas o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 362,05 (trezentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), ID nº 29195352, sem qualquer menção ou comprovante do recolhimento da penalidade pecuniária imposta na decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o depósito prévio da multa como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso subsequente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA NOS SEGUNDOS DECLARATÓRIOS. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE . 1
. Não comporta conhecimento o agravo interno, uma vez que a parte agravante não efetuou o recolhimento da multa processual imposta, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, na decisão ora agravada . 2. Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de que o prévio recolhimento da multa prevista no § 2º do referido dispositivo legal é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.
Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2221912 GO 2022/0312869-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1 .026, § 2º, DO CPC/2015 APLICADA. RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO .
1. O recolhimento prévio da multa imposta com base no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal . Precedentes.
2. Ausente o depósito prévio do valor da multa aplicada, correta a decisão que não conheceu dos embargos de divergência. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1879387 RS 2020/0143425-4, Data de Julgamento: 25/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (Grifei)

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação do depósito prévio da multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, não há como se conhecer do presente agravo interno, diante da falta de pressuposto recursal de natureza objetiva.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/10/2025